Tribunal: STF
Processo: RE 89961
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- Falência. Pedido fundado em duplicatas não aceitas e sujeitas, por vícios que apresentariam sua emissão, a ação ordinária na qual se pleiteia sua anulação. Desatendimento. 
II - Honorários de advogado. Não são devidos nos pedidos de falência. Aplicação dos arts. 28, Paragrafo único, inciso II e 208, § 2º do Decreto-lei n 7.661/45.
III - Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.